Tribunal: TJPA
Processo: 0004186-49.2016.8.14.0096
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004186-49.2016.8.14.0096

RECORRENTE: JAMILSON DE OLIVEIRA MATOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR:
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS ARGUIDAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO, BEM COMO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS REFUTADOS PELA FUNDAMENTAÇAO DO
DECISUM
ATACADO.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE ARMA, OU DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, nos termos do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CPB. A defesa requereu a absolvição por alegada insuficiência de provas de autoria e materialidade, ou, alternativamente, o afastamento de qualificadora.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se há existência de nulidade da sentença de pronúncia pela falta de enfrentamento das teses defensivas; (ii) se a pronúncia deve ser mantida diante da alegação de insuficiência de indícios de autoria, considerando o princípio
in

dubio pro societate
; e (iii) se é possível desclassificação para crime de menor gravidade (porte ou disparo de arma de fogo).

III.

Razões de decidir

3. Não há nulidade na sentença de pronúncia que deixa de refutar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que reste claro que o magistrado adotou fundamentação contrária aos argumentos da defesa. Preliminar rejeitada.

4. A pronúncia é decisão que visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. A fase de pronúncia aplica o princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria e desclassificação.

6. A alegação de desclassificação para crime diverso exige certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso improvido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: "Não há nulidade na sentença de pronúncia que, de maneira fundamentada, refuta as alegações defensivas e demonstra a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, ainda que não enfrente detalhadamente todas as teses da defesa. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se, na presente fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
. A desclassificação do crime é questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente procedente."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121,
caput
, c/c 14, II; CPPB, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024; AgRg no AREsp n. 2.471.428/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024; TJPA, RESE, n. 0010414-48.2018.8.14.0006, Rel. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 01/10/2024;

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 28 de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Jamilson de Oliveira Matos
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Breno Melo da Costa Braga, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 21471342
, que:

“(...) no dia 31/10/2016, por volta das 01:00 h, na praça da Matriz, nesta cidade, o indiciado JAMILSON DE OLIVEIRA MATOS, efetuou dois disparos de arma de fogo tentando ceifar a vida do ofendido JAIRO NAILSON LUCENA DE SOUZA, resultado não alcançado por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porque errou os tiros que eram destinados a causar a morte de outrem e porque foi preso em flagrante delito logo em seguida aos disparos mencionados.

Extrai-se da investigação policial que, após uma discussão e luta corporal em via pública entre denunciado e ofendido, apartada pela testemunha CARLOS HENRIQUE SALES DA COSTA, qualificado às fls. 07 do IPL, o primeiro retirou-se do local, Praça da Matriz e retornou momentos depois, já de posse da arma de fogo apreendida em seu poder tipo revólver, calibre .38 n° 577958 (fl. 20), efetuou disparo na direção do ofendido, não tendo acertado seu alvo. Este último, após o primeiro disparo, fugiu, sendo perseguido pelo denunciado, ocasião em que disparou mais uma vez, tendo errado novamente seu alvo. Os policiais militares que se encontravam às imediações e ouviram os disparos conseguiram chegar até o denunciado que tentou fugir pulando um muro próximo, mas não conseguiu, tendo sido preso em flagrante delito na posse da arma de fogo instrumento do crime, contendo duas cápsulas deflagradas e mais uma munição intacta, que certamente seria utilizada no ofendido, caso tivesse oportunidade o denunciado.

A materialidade do crime e os indícios de sua autoria encontram-se expressos pelo documento constante à fl. 20 e depoimentos das testemunhas e declaração da vítima em sede policial”.

Em razões recursais
,
à ID 21471441
, pugna a defesa, em sede preliminar, pela nulidade absoluta da sentença de pronúncia, ante a ausência de enfrentamento das teses defensivas sustentadas na resposta à acusação, bem como nas alegações finais e, no mérito, perla absolvição, tendo em vista a inaplicabilidade do Princípio do
in dubio pro societate
ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta do Recorrente para o crime de porte de arma, ou disparo de arma de fogo.

Em contrarrazões
,
à ID 21471444
, a RMP de 1º Grau, Dra. Marilucia Santos Sales, requer que seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, improvido o pedido formulado pela Defesa, para manter na íntegra a r. sentença
.

Em despacho, à ID

21471445
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, mantendo em todos os seus termos a r. Sentença de Pronúncia, com a consequente submissão do Recorrente a julgamento perante Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- Nulidade da sentença de pronúncia. Omissão quanto às alegações defensivas

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade absoluta da sentença de pronúncia, ante a ausência de enfrentamento das teses defensivas sustentadas em resposta à acusação, bem como nas alegações finais, já que o acusado, ora Recorrente, tampouco a Defesa, negaram a autoria delitiva.

Em análise dos autos, observa-se que não merece guarida a tese arguida em sede preliminar.

Com efeito e, consoante orientação jurisprudencial, o julgador não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despiciendo a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro que o julgador adotou posicionamento contrário, porém, suficiente para embasar o julgado.

In casu
, é exatamente a hipótese em apreço, quando se observa, claramente, que o Magistrado de 1º grau, ainda que suscintamente, convencendo-se da existência do crime e indícios de autoria delitiva, em razões de decidir, pronunciou o réu pelo delito de homicídio tentado, evidenciando nítida oposição aos temas aventados pela defesa em alegações.

Nessa toada, portanto, descabe falar em violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, conforme diretriz do art. 93, inc. IX, da Carta Magna, ou mesmo, à ampla defesa, na forma do art. 5º, inc. LV, do mesmo Diploma Legal, na medida em que a decisão não impediu o Recorrente de insurgir-se contra os fundamentos do indeferimento do seu pedido, tanto que o fez, no mérito de suas razões recursais.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. DENÚNCIA. REQUISITOS. SUJEITO ATIVO. INQUÉRITO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FATOS NOVOS. ALEGAÇÕES FINAIS. APRECIAÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. REQUISITOS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO ESPECÍFICO. DELAÇÃO PREMIADA. PROVA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DE MULTA
.

(...)

VII - Não há nulidade na sentença que deixa de refutar todas as teses defensivas trazidas em sede de alegações finais, uma vez que, tendo o magistrado optado pela tese sustentada pelo órgão ministerial, ele, reflexamente, afasta algumas teses aviadas pela Defesa.

(...)

XXI - Preliminares rejeitadas. Três recursos providos e seis parcialmente providos.
(TJDFT, Acórdão n.858179, 20110110472250APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/03/2015, Publicado no DJE: 31/03/2015. Pág.: 127
)

Assim,
REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

- Da absolvição

Insurge-se o Recorrente contra a decisão do Juízo singular que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14. inc. II, ambos do CPB, alegando que sua absolvição se impõe, ante a ausência de prova suficiente a sustentar o édito objurgado, assim como reatar incabível a aplicabilidade do Princípio do
in dubio pro societate
, ainda que na presente fase processual.

Em análise dos autos, verifica-se que a alegação supra não merecem abrigo.

Com efeito, de acordo com o art. 413 do CPPB, a decisão de pronúncia é caracterizada como um ato de admissibilidade da acusação, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual e seguido pelos Tribunais Superiores, por esta E. Corte de Justiça e, consequentemente, por esta Relatora.

Nesse sentido:

Processual Penal. Agravo Regimental no
Habeas Corpus
. Homícidio qualificado. Decisão de pronúncia. Ausência de indicação de indícios mínimos de autoria. Ordem concedida. Decisão proferida liminarmente. Possibilidade. Agravo Regimental desprovido. (...) 2. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate
, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória. (...) (
AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024
.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 563, AMBOS DO CPP. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA DEFESA FUNDAMENTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. JUÍZO QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 400, § 1º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMAGENS CONTIDAS NO SISTEMA DE FILMAGENS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO LOCAL DO CRIME QUE FORAM DELETADAS. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO NÃO ATACADAS. PRESENÇA DE OUTROS INDÍCIOS, VÁLIDOS E INDEPENDENTES, PARA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.

1, 2 e 3. (...).

4. A Corte goiana pontuou que: diante da ausência de prova única e não discrepante, a tese de fragilidade do substrato probatório em relação autoria dos recorrentes no ato ilícito deve ser submetida ao crivo dos jurados, porquanto a fundamentação do magistrado singular, acerca de sua convicção, mostra-se suficiente para a manutenção da decisão de pronúncia,
consoante inteligência do artigo 413 do Código de Processo Penal, máxime porque é de sabença trivial que essa decisão intermediária prescinde de provas cabais e incontestes acerca da autoria do fato delituoso, sendo certo que o princípio do
in dubio pro reo
, nesta fase procedimental, dá lugar a outro, qual seja, o do
in dubio pro societate
(fl. 1.601).
GRIFEI

5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.471.428/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo diretriz jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, é incabível o conhecimento na via eleita de pedido de revogação de prisão preventiva, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser submetida ao exame desta instância superior pela via do
habeas corpus
, mesmo entendimento aplicável à pretensão de concessão de prisão domiciliar.

NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. PRELIMINARES REJEITADAS.

2. Consoante entendimento pacificado no STJ, “não é cabível a despronúncia do recorrente quando o reconhecimento fotográfico, ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (independent source)" (AgRg no AREsp n. 2.252.246/PR).

3. De igual modo, “operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidades porventura existentes no auto de prisão em flagrante” (TJPE, RESE n. 0003297-40.2018.8.17.0000), situação retratada na hipótese.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS
.
PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADOS.

4.
Existindo, na espécie, provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para emitir o veredicto em crimes dolosos contra a vida. Ademais, a acusação não precisa comprovar a autoria do delito de forma definitiva, bastando que existam indícios judicializados, mesmo que provenientes de testemunhas não oculares, já que a decisão de pronúncia se constitui como juízo de admissibilidade da acusação.

5.
Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).
GRIFEI

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024 )

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se fartamente demonstrada por meio do Laudo nº 2016.02.000566-BAL,
à ID 21471342
, o qual afirma que foram realizadas pesquisa de resíduos coletados do interior do cano da arma de fogo periciada, obtendo resultado que havia vestígios de que a arma de fogo efetuou tiros anteriores ao exame; porém, sem precisão do quão recente seriam os mesmos, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo.

Por seu turno e, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas Rubens Cunha da Silva, Vaneson da Silva Cavalcante e Carlos Henrique Sales da Costa, os quais foram uníssonos em apontar o denunciado como autor dos disparos de arma de fogo em direção ao ofendido.

Ademais, a versão apresentada pelo Recorrente destoa do conjunto probatório carreado aos autos, inclusive no que tange as testemunhas arroladas pela acusação e pela própria defesa.

Destarte, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, exigindo apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse contexto, constata-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, uma vez que o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Derradeiramente, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, pugna a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de porte de arma ou disparo de arma de fogo, sob a alegação de que não foi comprovado nos autos a intenção de matar a vítima.

In casu
, verifica-se, mais uma vez, que a tese arguida no presente item não merece acolhimento, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado ao Recorrente, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados.

Ademais, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para nenhum dos crimes pretendidos, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 28

de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2024